Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-75.2016.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000203-75.2016.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM PEREIRA RAMOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA MARIA SILVA CAIRES

APELADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA

Advogado(s)
:
MONA LISA MACHADO TRINDADE, MATHEUS CORDEIRO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL CONCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INSPEÇÃO JUDICIAL EM SEGUNDO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, determinando a restituição da posse do imóvel denominado Fazenda Inchu/Enxú, com área de 14,2041 hectares, situado no município de Livramento de Nossa Senhora, em favor do autor. Os apelantes alegam que o imóvel em disputa está inserido em propriedade registrada em seus nomes, localizada na Fazenda Capeba, e requerem, em sede recursal, a realização de inspeção judicial para esclarecer a identidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de produção de prova pericial por meio de inspeção judicial, formulado apenas na fase recursal; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória de reintegração de posse em favor do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal é vedada pelos arts. 1.013 e 1.014 do CPC, que impedem a formulação de novos pedidos ou apresentação de matérias fáticas não submetidas ao contraditório em primeira instância, salvo por motivo de força maior, inexistente no caso concreto.

4. A inspeção judicial constitui meio de prova que deve ser requerido na fase instrutória, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da não surpresa e da paridade de armas.

5. A Ação de Reintegração de Posse, prevista nos arts. 560 e 561 do CPC, exige a demonstração da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse pelo autor.

6. A prova documental e testemunhal constante nos autos comprova a posse mansa e pacífica do autor desde 2012, mediante aquisição por instrumentos particulares e realização de benfeitorias no imóvel, até o esbulho ocorrido em 2015 pelos apelantes.

7. O esbulho foi confirmado por testemunhas que relataram a retirada de cercas, corte de arames, destruição de marcos e ameaças feitas pelos apelantes, caracterizando a perda da posse.

8. A alegação de que a Fazenda Enxu estaria inserida na Fazenda Capeba foi refutada pela prova oral, inclusive por testemunha arrolada pelos próprios apelantes, que confirmou se tratar de imóveis distintos, localizados em municípios diferentes.

9. A sentença apresenta fundamentação adequada e refutou de forma completa os argumentos da defesa, inexistindo vício ou erro que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000203-75.2016.8.05.0153
, em que figuram, como apelante,
JOAQUIM PEREIRA RAMOS
e Outros (2)
,
e, como apelado,
PAULO HENRIQUE DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)